Tribunal: STF
Processo: ARE 1402763
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, para declarar a existência de débitos tributários relativos à exigibilidade das taxas da parte recorrente, nos exercício de 2013. (eDOC 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização de licença e localização estabelecida pelo art. 85 da Lei Municipal 3.246/95, que tem como base de cálculo o número de funcionários, a ensejar sua inexigibilidade.



    Argumenta-se que referida taxa municipal instituiu uma base de cálculo que versa sobre o capital da empresa, prática proibida pelo parágrafo único do art. 77 do CTN.



    Afirma-se que a base de cálculo de uma taxa só poderá dimensionar o custo do serviço público e/ou o exercício do poder de polícia, não podendo ter relações diretas com o contribuinte. 



    Aponta-se a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade da cobrança de taxa de licença para localização e funcionamento, que tem como base de cálculo o número de empregados do estabelecimento do contribuinte.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Na hipótese, observo que a parte recorrente alega a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização de licença e localização estabelecida pelo art. 85 da Lei Municipal 3.246/95, do Estado de Minas Gerais, ao argumento de que sua base de cálculo é o número de funcionários.



    Entretanto, de outro modo, verifico que o tribunal de origem manteve a cobrança da taxa, nos termos da sentença, em razão da omissão do contribuinte, ora recorrente, que não teria informado ao município o encerramento da sociedade empresária.



    Eis um trecho do julgado:



    “Em IDs 62616496 a 62617227, juntou documentos que demonstram que a sociedade empresária encerrou suas atividades na data de 30/09/2011, bem como os comprovantes de cobrança referente ao ISSQN e taxas dos anos de 2013 a 2014. 



    Contudo, a autora requereu o cancelamento de sua filial junto ao réu somente no ano de 2013, cabendo à contribuinte, ora autora, a obrigação de atualizar os seus cadastros no órgão municipal competente, com a devida comunicação ao Fisco de eventuais alterações, antes dos lançamentos contra os quais se irresignou. 



    Portanto, é devida a cobrança do ISSQN do ano de 2013, salvo eventual prescrição conforme decreto 20910/32. Contudo, a cobrança realizada de taxas relativas aos anos de 2014 a 2017 são indevidas, uma vez que posteriores à baixa da sociedade empresária, e em decorrência disso, inexistente o fato gerador. 



    O requerido, por sua vez, apresentou contestação em ID85800352 dizendo que as cobranças realizadas são devidas, uma vez que a requerente não teria informado o Município acerca de sua baixa e, em razão da omissão do contribuinte, deu causa para a cobrança do ISSQN e das taxas. 



    Assevera, ainda, que foi comunicado da baixa da sociedade empresária, na data de 08/08/2013, e por isso, é devida a cobrança do ano de 2013, razão assiste ao requerido, contudo, conforme já mencionado acima, os débitos relativos aos anos de 2014 a 2017 são indevidos, tendo em vista serem posteriores à baixa da filial. 



    Alega que o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente carece de baldrame, uma vez que a parte autora não juntou aos autos nenhum comprovante de pagamento dos débitos protestados e inscritos em dívida ativa. Aduz, também, que o autor não comprovou os danos morais sofridos, razão pela qual os pedidos deveriam ser julgados improcedentes”. (eDOC 5, p. 7-8)



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou das matérias suscitada em suas razões.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    Ainda que assim não o fosse, observo que, entender de forma diferente, acerca da cobrança da taxa no caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente